Tribunal: TJDFT
Processo: 0007651-54.2013.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME QUE RESULTOU GRAVIDEZ. ARTIGO 234-A, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AFASTAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Não há que se falar em absolvição, com fundamento na ausência de consciência da ilicitude caracterizadora do erro de proibição inevitável, bem como em redução da pena em decorrência de erro de proibição evitável, pois nos autos restou evidente que o réu tinha consciência da ilicitude de seu comportamento ou, ao menos, tinha todas as condições de saber a idade da vítima, principalmente, em face da gravidade de sua conduta.
3. Afasta-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, incluída pela Lei n. 13.718/2018, pois o estupro, e a consequente gravidez da vítima, ocorreram no final do ano de 2011, início do ano de 2012, aplicando-se, portanto, a lei anterior, por ser mais benéfica.
4. Cominada a pena de 8 (oito) anos, a réu primário, deve esta ser cumprida em regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.